Tribunal: TJDFT
Processo: 0751580-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SUSPENSÃO LIMINAR DO PODER FAMILIAR. CADASTRAMENTO IMEDIATO PARA ADOÇÃO. SITUAÇÃO GRAVE, ATUAL E REITERADA DE RISCO. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara da Infância e da Juventude que suspendeu liminarmente o poder familiar da genitora em relação aos menores Á. S. G. B. e K. da S. G.
2. Determinação de cadastramento imediato das crianças no Sistema Nacional de Adoção, suspensão das visitas e dos esforços de reintegração familiar.
3. Agravante sustenta ausência de esgotamento das tentativas de reintegração familiar, alegando possuir vínculo afetivo com os filhos e estar promovendo mudanças em sua vida. Decisão, ID 78698414, suspendeu parcialmente os efeitos da decisão originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Discute-se a manutenção da decisão agravada, notadamente quanto à suspensão liminar do poder familiar, ao cadastramento imediato dos menores para adoção e à revogação da decisão liminar que havia suspendido tais efeitos.

III. RAZÃO DE DECIDIR
5. Situação grave, atual e reiterada de negligência, abandono, violência e desproteção envolvendo a família, demonstrada por relatórios técnicos, documentos institucionais e manifestações do Conselho Tutelar.
6. Esgotamento das possibilidades de reintegração familiar, tanto na família natural quanto extensa, evidenciando ausência de suporte e ambiente protetivo.
7. Permanência prolongada em acolhimento institucional reduz chances de adoção e viola o princípio do melhor interesse da criança, justificando a imediata inclusão no CNA.
8. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 2068337, 0735237-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, 18/11/2025; TJDFT, Acórdão 1839472, 0747333-32.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 09/04/2024; TJDFT, Acórdão 864083, 20150020035880AGI, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, 29/04/2015; e STJ, HC 920.220/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, 12/11/2024.

IV. DISPOSITIVO
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão liminar, ID 78743274, revogada. Decisão agravada mantida.
TESE:
"A suspensão liminar do poder familiar e o cadastramento cautelar para adoção são medidas legítimas quando comprovada situação grave, atual e reiterada de risco, bem como o esgotamento das possibilidades de reintegração familiar, devendo prevalecer o melhor interesse da criança."
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Arts. 22, 24, 93, 100, 101, 157 e 19 do ECA;
Arts. 1.637 e 1.638 do Código Civil;
Art. 227 da CF;
Resolução CNJ no 289/2019.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
TJDFT, Acórdão 2068337, 0735237-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, 18/11/2025.
TJDFT, Acórdão 1839472, 0747333-32.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 09/04/2024;
TJDFT, Acórdão 864083, 20150020035880AGI, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, 29/04/2015; e
STJ, HC 920.220/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, 12/11/2024.